Tribunal: CARF
Processo: 15374.919903/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.919903/2008-51
ACÓRDÃO
1001-003.487 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GEFCO PARTICIPACOES LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80, No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base
de cálculo do imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se
pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao
máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de
2014).

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
Fl. 563
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.487 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919903/2008-51
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 2 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 12-
35.536, proferido em 04 de Dezembro de 2011 pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro- RJ, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo negativo
de IRPJ referente ao ano calendário de 2004, no valor de R$ 182.147,29.
A DERAT do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 796759196,
cujo teor segue abaixo (e-fl. 9):
“(...)
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIP)) correspondente ao período de
apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.
Fl. 564
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.487 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919903/2008-51
3
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 182.147,29.
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP:
23218.15556.170105.1.3.02-2265 35988.80536.040106.1.3.02-8242
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 31/10/2008.

PRINCIPAL- R$ 196.555,69 MULTA- R$ 39.311,13 JUROS- R$ 85.528,15”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que foi surpreendida com o teor do despacho decisório que
deixou de homologar as compensações declaradas através dos PER/DCOMPs de n°s.
23218.15556.170105.13.02-2265 e 35988.80536.040106.1.3.02-8242.
Asseverou que os referidos PER/DCOMPs tratam de pedidos de compensação de
débitos da empresa com créditos a título de saldo negativo de IRPJ, apurado no exercício de 2005,
isto é, de janeiro a dezembro de 2004.
Pontuou que os créditos provêm da retenção de imposto de renda sobre os valores
recebidos pela empresa, a título de juros sobre capital próprio, na forma do § 2° do artigo 9' da Lei
9.249/95.
Destacou que como é possível constatar de sua DIPJ, no exercício de 2005, ano-
calendário de 2004, a mesma apurou prejuízos fiscais e contábeis, assim, no exercício seguinte a
integralidade dos valores antecipados foi convertido em saldo negativo de IRPJ.
Afirmou que no momento do preenchimento de sua DIPJ, a mesma, em razão de
erro de fato, deixou de declarar nos campos próprios, os valores do imposto retido ao longo
daquele exercício e que a aludida declaração equivocadamente deixou de consignar a existência
de saldo negativo em favor da mesma.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade, bem como que seja
reformado o despacho decisório.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-35.536/DRJ/RJ

Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.487 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919903/2008-51
4
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 145/148).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 153/170):
“ILMO. SR. DR. CONSELHEIRO DO E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA — CARF
Ref. Processo de crédito n.o 15374-919.903/2008-51
Acórdão DRJ/RJ1 — 8a Turma — n.o 12-35.536
Processos de cobrança: 15374.938178/2008-10 e 15374.922148/2008-91
GEFCO PARTICIPAÇÕES LTDA., já devidamente qualificada nos autos do processo
administrativo em epígrafe, vem, por sua advogada in fine assinada, com fulcro no
Decreto n.°70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, perante esse
douto Conselho, apresentar, tempestivamente, o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO
pelas razões de fato e de direito que passa a demonstrar, as quais, por certo,
ensejarão a reforma do decisum e a integral anulação do despacho decisório
hostilizado.
I) Tempestividade
A Recorrente foi notificada da prolação da decisão ora recorrida no último dia 10
de março. Logo, sendo o prazo para a interposição do presente recurso de 30
(trinta) dias, mostra-se indubitavelmente tempestivo o oferecimento deste.
II) Dos Fatos e da Decisão ora Recorrida
A Contribuinte foi surpreendida com correspondência emitida com o fim de lhe
informar a prolação de despacho decisório nos autos do processo de crédito n.o
15374-919.903/2008-51, através do qual a RFB deixou de homologar as
compensações
requeridas
pela
Empresa
através
das
PER/DCOMPs
23218.15556.170105.1.3.02-2265 e 35988.80536.040106.1.3.02-8242.
Na oportunidade, verificou que, apesar da existência dos créditos utilizados, havia
cometido equívocos no preenchimento de sua DIPJ, deixando, pois, de declarar as
retenções sofridas sob o código 57061 naquele período.
Entretanto, considerando a efetiva existência dos créditos pleiteados, apresentou
manifestação de inconformidade instruída com os DARFs que comprovam as
retenções efetuadas, bem como sua declaração de imposto de renda que, embora
erroneamente preenchida, demonstra que a Empresa apurou prejuízo fiscal no
anocalendário de 2004.
Nada obstante, apesar dos documentos que instruíram sua defesa, o acórdão
proferido pela 8' Turma da DRJ/RJ1, com exacerbado formalismo, manteve a
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.487 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919903/2008-51
5
decisão que deixou de reconhecer os créditos alegados, a qual foi proferida nos
seguintes termos:
(...)
Conforme se verifica, apesar da existência de outros elementos suficientes a
atestar a existência dos créditos alegados, a decisão proferida condiciona sua
comprovação à apresentação de informe de rendimentos e da DIRF do agente
pagador.
Trata-se, porém, de entendimento excessivamente formalista, que contraria a
necessária busca pela verdade material por parte da Administração Pública. E,
seguindo-se este raciocínio, foram desprezados os documentos acostados aos
autos, embora fossem esses plenamente suficientes a comprovar o lídimo direito
sustentado.
É plenamente justificada, portanto, a interposição do presente recurso, que
pretende a reforma, in totum, da decisão-notificação hostilizada, com a
conseqüente homologação das compensações pleiteadas.
III) Quanto ao Mérito
Conforme narrado, no exercício de 2005, foram creditados à Impugnante, pela
empresa Gefco Logística Ltda., valores relativos à remuneração de juros sobre
capital próprio no montante de R$ 1.214.315,25 (um milhão, duzentos e quatorze
mil, trezentos e quinze reais e vinte e cinco centavos).
Os referidos valores foram devidamente registrados na ficha 06A de sua DIPJ, a
qual instrui os presentes autos.
Estes, de acordo com o parágrafo § 2° do 9° da Lei 9.249/952, estiveram sujeitos à
retenção na fonte do imposto de renda. Aplicando-se ao aludido montante a
alíquota de 15% prevista em lei, encontramos os exatos R$ 182.147,29 (cento e
oitenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos)
pleiteados pela Recorrente em seus PER/DCOMPs.
Ademais, tanto a retenção quanto o recolhimento dos valores restaram
comprovadas através dos DARFs anexados aos autos, devidamente corroborados
pelos comprovantes de arrecadação retirados do site da própria Receita Federal
do Brasil.
A documentação anexada, em especial a DIPJ da Empresa, denota ainda que,
naquele exercício, a Recorrente contabilizou prejuízos fiscais, não havendo, pois,
que se falar em imposto de renda a ser recolhido.
Dessa forma, na ausência de imposto devido ao fim do exercício, os valores
antecipadamente retidos se converteram em saldo negativo de IRPJ, passíveis,
pois, de compensação com quaisquer tributos administrados pela RFB.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.487 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919903/2008-51
6
E foi exatamente dessa forma que agiu a Recorrente. Após ter apurado a
existência de saldo negativo de IRPJ referente ao exercício de 2005, requereu,
através das PER/DCOMPs já enumeradas, a compensação de seus créditos.
Nestas que também seguem em anexo, foram corretamente indicados (i) valor do
crédito detido e (ii) o período de apuração a que o mesmo se refere.
Todavia, como visto, a Empresa cometeu erro material ao preencher sua DIPJ, isto
é, deixou de incluir, nos campos próprios, o valor do imposto retido na forma do §
2° do artigo 9° da Lei 9.249/95.
O resultado apontado pela aludida declaração, portanto, é equivocado, tendo em
vista que deixou de ser informado o imposto antecipado e, por conseguinte, a ser
recuperado pela Recorrente.
A e. Delegacia de Julgamento responsável pela análise da manifestação de
inconformidade apresentada pela Empresa, entretanto, proferiu decisão que
concluiu pela ausência de documentação suficiente à comprovação do direito
postulado.
Alega o decisum a necessidade de apresentação de informe de rendimentos pela
Contribuinte, o que, segundo sua ótica, seria a única forma de comprovação dos
créditos alegados.
A referida decisão, todavia, não merece prosperar.
Em primeiro lugar, porque a documentação já acostada aos autos é plenamente
capaz de suportar o direito creditório alegado pela Recorrente, ainda que ausente
o informe de rendimentos mencionado pela DRJ.
O reconhecimento dos créditos alegados, nesse aspecto, vai ao encontro do dever
da Administração Pública de busca pela verdade material, de forma a propiciar ao
administrado a solução mais justa e razoável.
Agregue-se que "a busca da verdade material é princípio de observância
indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas atividades
procedimentais e processuais", sendo pacífica a jurisprudência do CARF neste
sentido.
Assim, havendo conjunto probatório suficiente à comprovação dos créditos
alegados, é demasiadamente formalista e restritivo o acórdão da DRJ que exige a
apresentação de informe de rendimentos para o reconhecimento dos mesmos,
não devendo subsistir a exigência, também consoante precedente deste
Conselho, a seguir transcrito:
(...)
Adicione-se que o incorreto preenchimento da DIRF pelo agente pagador, que
deixou de consignar as retenções efetuadas em nome da Recorrente, não pode
lhe gerar quaisquer prejuízos, eis que não possui esta qualquer responsabilidade
sobre as informações por ele prestadas.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.487 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919903/2008-51
7
Destarte, não restam dúvidas de que, constatado o erro no preenchimento da
DIPJ, pode a Fazenda utilizar-se de outros meios para a verificação da existência
dos créditos alegados pelo contribuinte, a fim de que a verdade material
prevaleça sobre a material.
E, no presente caso, estando cabalmente comprovada a existência do saldo
negativo alegado, resta patente o dever da Administração Pública de homologar
as compensações requeridas pela Empresa.
Nesse passo, considerando o inegável direito que possui a Contribuinte, resta
indubitavelmente justificada a interposição do presente recurso.
IV) O Pedido
Posto isso, diante das razões de fato e de direito aduzidas, pugna a Recorrente a
pela reforma in totum da Decisão-Notificação ora hostilizada, com o conseqüente
reconhecimento do direito creditório postulado e a devida homologação das
compensações declaradas, tendo em vista ser essa medida de justiça.
Nestes termos,
pede deferimento.
Rio de Janeiro, 05 de abril de 2011”.

DA RESOLUÇÃO CARF No. 1102-00.093

No dia 13 de Junho de 2012, a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção
de Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência a
Unidade de Origem através da Resolução no. 1102-00.093 (e-fls. 174/177), afim de que fossem
adotas as seguintes providências:
“(...)
(i) Atestar, de forma conclusiva e justificada, mediante consulta a documentos e
livros fiscais e contábeis da Contribuinte, a efetiva retenção de imposto pela fonte
pagadora, no valor de R$182.147,29, no ato do creditamento dos juros sobre
capital próprio informado nos autos e na DIPJ 2005. Se necessário, proceder
diligência também perante a Fonte Pagadora respectiva para comprovação do
fato em referência;
(ii) Atestar, de forma conclusiva e justificada, que as receitas correspondentes
foram levadas à tributação pela Contribuinte e esse IRRF não foi utilizado pela
Contribuinte em eventuais outras compensações.
(iii) Das verificações efetuadas, lavrar Relatório de Diligência circunstanciado e
dele dar ciência à Contribuinte sobre ele se manifestar, no prazo de 30 (trinta)
dias”.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.487 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919903/2008-51
8

DO ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO CARF

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1002-00.093, elaborou o
Termo de Intimação no 15.290/2023 (e-fls. 422), notificando a contribuinte a apresentar no prazo
de 30 dias:
“a. Comprovação da retenção de R$ 182.147,29, efetuada pela empresa Gefco
Logística Ltda., que deu origem ao Saldo Negativo do mesmo valor, utilizado como
crédito nas citadas Dcomp, tais como:
i. Livros Fiscais e Contábeis;
ii. Comprovante da efetiva retenção de imposto pela fonte pagadora, no valor de
R$ 182.147,29, no ato do pagamento dos juros sobre capital próprio informado
nos autos e na DIPJ 2005
iii. Extrato bancário.
(...)”.

DA 1°. MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE

A contribuinte devidamente notificada do Termo de Intimação n°. 15.290/2023 (e-
fls. 428/429), pleiteou a dilação de prazo de mais 30 dias corridos, para a juntada dos documentos
solicitados pela autoridade fiscal.

DO TERMO DE INTIMAÇÃO n°. 17.449/2023

A autoridade fiscal em resposta ao pleito da Contribuinte (e-fl. 431), concedeu o
prazo de 20 dias, para a apresentação da documentação solicitada.

DA 2°. MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE

A contribuinte devidamente notificada do Termo de Intimação n°. 17.449/2023,
pleiteou a dilação de prazo de mais 30 dias corridos (e-fls. 438), para a juntada dos documentos
solicitados pela autoridade fiscal.

Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.487 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919903/2008-51
9
DO TERMO DE INTIMAÇÃO n°. 19.942/2023

A autoridade fiscal em resposta ao pleito da Contribuinte (e-fls. 439), concedeu o
prazo de 05 dias úteis, para a apresentação da documentação solicitada.

DA 3°. MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE

A contribuinte devidamente intimada do Termo de Intimação n°. 19.942/2023,
colacionou aos autos a DIPJ 2005 e pleiteou a dilação do prazo de mais 30 dias corridos (e-fls.
446/546), para a juntada dos livros fiscais e extratos bancários solicitados pela autoridade fiscal.

DO DESPACHO n°. 10.277/2023/RENDAPJ/DEVAT/SRRF07/RFB

A autoridade fiscal em atendimento a Resolução CARF n°. 1102-00.093 proferiu o
despacho n°. 10.277/2023 (e-fls. 547/548), cujo teor segue em síntese:
“(...)
1. Através da Resolução no 1102-00.093 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, decidiram CONVERTER o
julgamento do recurso em diligência, para adoção das seguintes providências:
(...)
2. De forma a atender a diligência o contribuinte foi intimado por três vezes: em
19/09/2023, em 23/10/2023 e por último em 14/12/2023.
3. Em 19/12/2023, em resposta a terceira e última intimação, foi apresentada
somente a DIPJ 2005. Foi também informado pelo contribuinte que “...não será
possível apresentar os Livros Fiscais e Contábeis e o Extrato Bancário no prazo
concedido no Termo de Intimação no 19.942/2023.”
4. Considerando o prazo para resposta à última intimação, ao todo foi concedido
ao contribuinte um prazo de 100 (cem dias) para apresentação da documentação
solicitada.
5. A apresentação de DIPJ com informação de retenções, não é documento hábil
para comprovar a retenção, visto tratar-se de declaração do contribuinte.
6. Nenhum outro documento capaz de comprovar a efetiva retenção no valor de
R$ 182.147,29 foi apresentado.
7. Assim, não como comprovar a efetiva retenção no valor de R$182.147,29.
(...)”.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.487 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919903/2008-51
10

DA MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE

A contribuinte devidamente intimada do despacho proferido pela autoridade fiscal,
manifestou que não foi possível obter a documentação solicitada e que na DIPJ 2005 colacionada
aos autos, é possível verificar o pagamento de juros sobre capital próprio e o recolhimento do
IRRF no valor de R$ 182.147,29 (e-fls. 554/555).
Pontuou ainda, que a documentação apresentada no momento da apresentação da
manifestação de inconformidade, bem como a argumentação apresentada em sede de recurso
voluntário demonstram de forma suficiente o direito creditório, não havendo dúvidas de que a
compensação deve ser homologada.

DO JULGAMENTO

Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo foi distribuído a minha
relatoria para a continuidade do julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2004
no valor de R$ 182.147,29 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.487 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919903/2008-51
11

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2004. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 145/148):
“(...)
A interessada não apresenta o comprovante de rendimentos pagos e do imposto
de renda retido na fonte emitido pela fonte pagadora e além disso, não consta na
DIRF informação de que a interessada seja beneficiária de qualquer rendimento.
Os DARF's não comprovam que houve a retenção em nome da interessada, visto
que a Fonte Pagadora pode incluir em um mesmo DARF retenções de diversos
contribuintes.
Nos termos do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, a impugnação deve vir
instruída com as provas das alegações, uma vez que a alegação, por si só, não
produz modificações no lançamento do crédito tributário.
Conclusão
VOTO por NEGAR PROVIMENTO À MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE da
interessada para não reconhecer o direito creditório pleiteado e não homologar a
compensação declarada”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório residual em
discussão deveria ser reconhecido, vez que é, de fato, existente em homenagem à verdade
material.
Cabe ressaltar, que a 2a Turma Ordinária da 1a Câmara da Primeira Seção de
Julgamento converteu o julgamento em diligência a Unidade de Origem através da Resolução no.
1102-00.093, solicitando que a contribuinte apresentasse os seus livros fiscais e contábeis, bem
como comprovasse o oferecimento dos rendimentos à tributação.
A Autoridade Fiscal intimou a Contribuinte por 3 (três) vezes, concedendo mais de
100 (dias) para que a empresa apresentasse os documentos solicitados nos termos de intimação,
quais sejam extratos bancários, livros fiscais e contábeis.
No entanto, o sujeito passivo não apresentou os documentos solicitados pela
autoridade fiscal, colacionando apenas aos autos a DIPJ 2005, no intuito de comprovar as
retenções de IRRF.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.487 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919903/2008-51
12
Vale lembrar, que conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ- Declaração
de Informações Econômico- Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não
se presta a comprovação da existência e liquidez do indébito tributário. O reconhecimento de
direito creditório dá-se por meio de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de
regência.
Desta feita, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de piso e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir nos
autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil):
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos extratos bancários e sua escrituração contábil-fiscal,
baseada em documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário,
conforme já mencionado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
“Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.487 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919903/2008-51
13
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o)”.
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente apesar
de ter juntado documentos em sede recursal, os mesmos não foram hábeis em demonstrar o
direito creditório, destaca-se ainda, que os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada, Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos
enunciados estabelecidos nos termos das Súmulas CARF n°. 80 e n°. 143:
“Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos”.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos hábeis no
recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela
DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em
sua integralidade.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no recurso
voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1001-003.487 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15374.919903/2008-51
14
os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos contratuais,
que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 576
DF CARF MF
Original